Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCESSO DE PENHORA. ÔNUS DO DEVEDOR.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel avaliado em valor superior ao débito executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de imóvel com valor superior ao crédito exequendo configura excesso de penhora e se caberia ao devedor indicar bens alternativos para substituição da constrição.
III. Razões de decidir
3. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas compete a este indicar bens menos gravosos e suficientes à satisfação do crédito (CPC, art. 805, parágrafo único).
4. A alegação de excesso de penhora não prospera quando o devedor não se desincumbe do ônus de indicar outro bem passível de penhora.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o crédito não impede a constrição, salvo se houver substituição requerida e viável (CPC, art. 874, I).
6. No caso, os agravantes não indicaram bens alternativos, razão pela qual se manteve a penhora do imóvel.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de excesso de penhora, fundada na desproporcionalidade entre o valor do bem e o crédito exequendo, não prospera quando o devedor não indica outro bem suficiente e menos oneroso à satisfação da dívida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, parágrafo único, e 874, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1929468 e 1757804.